Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-05.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800052-05.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO A APELANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, foi demonstrado que os empréstimos questionados na presente demanda foram excluídos pelo banco apelado, sem gerar prejuízos financeiros a apelante.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada c/c com danos materiais e morais, movida em face de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
, em trâmite no juízo da Vara Cível de Dom Eliseu.

Na exordial, a autora afirma que recebe benefício previdenciário e que observou que os valores do benefício não correspondiam a integralidade do benefício, aduz que ao solicitar informações junto ao INSS, obteve informação que os descontos eram referentes a empréstimos consignados junto ao banco requerido, os quais a demandante afirma não ter feito.

Requer a declaração de nulidade dos contratos, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em decisão de ID 3792002 foi deferida a inversão do ônus da prova e os benefícios da assistência judiciária gratuita.

O banco requerido apresentou contestação (ID 3792012) argüindo preliminarmente a ilegitimidade passiva afirmando que a proposta de adesão a empréstimo consignado solicitada pela autora não fora realizada pelo banco requerido, de forma que inexiste qualquer relação jurídica entre as partes relacionadas ao contrato firmado. No mérito, alega que a requerente não possui contrato ativo com o banco requerido e que não estão sendo cobrados valores mensais referentes às supostas contratações, já que, na época da solicitação do empréstimo a requerente teve seu pedido reprovado, e em razão disso, não foi gerado nenhum ônus para a mesma.

Argumenta que o contrato em questão não foi formalizado, logo não se deu fraude, nem qualquer tipo de dano a autora. Requereu a improcedência da demanda.

Réplica a contestação ( ID 3792018).

Após regular processamento, o juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva :

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação ( ID3792023), alegando que o banco não juntou documento que comprovasse a relação jurídica entre as partes. Afirma que a requerente é semi analfabeta e não houve comprovação pelo banco réu se realmente o apelante solicitou o empréstimo. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ID3792027 ).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Considerando o gozo de férias deste relator no mês de julho/2021, inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento do plenário virtual no mês de agosto/2021.

Belém, 06 de julho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de relação jurídica entre o banco requerido e a requerente.

Alega o apelante que o Juízo a quo não juntou documentos que comprovasse a existência de relação jurídica entre as partes e que não houve comprovação de que a apelante solicitou o empréstimo.

Passo a analisar.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão a apelante, pois, embora conste nos relatórios juntados pela autora, a demonstração da existência de empréstimo consignado junto ao banco apelado, estes não se concretizaram e não geraram prejuízos a demandante.

Verifico que a parte autora juntou com a inicial cópia de seus extratos bancários e cópia de um relatório de empréstimos bancários ( ID 3792001 ) onde consta que o empréstimo referente ao contrato 140043521 foi excluído em 04/05/2018 e o empréstimo referente ao contrato nº 140043733 também foi excluído em 05/05/2018.

Como se verifica, os documentos apresentados demonstram que os contratos celebrados, questionados na presente demanda, foram excluídos pelo banco, sem que fossem gerados débitos no benefício da demandante. Deste modo, não observo nos autos indícios da ocorrência de fraude que tenha gerado prejuízo à requerente, apto a ensejar reparação.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, não havendo evidências que demonstrem a ocorrência de fraude, que tenha gerado prejuízo à requerente, entendo por bem, manter a sentença

recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/08/2021